Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-30.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006941-30.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUIRY SOUZA BRASIL - CPF: 551.259.992-53 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), KAUIRY SOUZA BRASIL - CPF: 551.259.992-53 (EMBARGANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI registrado(a) civilmente como FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI registrado(a) civilmente como FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LEGITIMIDADE DO PROTESTO REALIZADO ANTES DA QUITAÇÃO. TEMA 725 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, ao fundamento da legitimidade do protesto realizado anteriormente à quitação da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de prova de
quitação e alegada novação da dívida; e (
ii
) contradição ao reconhecer a legitimidade do protesto e afastar a responsabilidade civil da credora, inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que o protesto foi regularmente lavrado antes da quitação do débito, circunstância que legitima o ato e afasta a ilicitude.

4. A posterior renegociação ou pagamento da dívida não descaracteriza a validade do protesto originário, nem impõe ao credor o dever de cancelamento automático, na ausência de previsão contratual, em consonância com a orientação firmada no Tema 725 do STJ.

5. A alegação de novação foi implicitamente afastada, pois o acordo celebrado não extinguiu os efeitos do protesto regularmente constituído.

6. Inexistência de contradição interna, sendo coerente a conclusão de que, ausente prova de recusa da credora em fornecer carta de anuência ou obrigação contratual de baixa, não há ato ilícito.

7. A pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito e
revaloração
probatória, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A legitimidade do protesto realizado antes da quitação da dívida afasta a ilicitude, não sendo a posterior renegociação suficiente para impor ao credor o dever automático de cancelamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 725.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KAUIRY SOUZA BRASIL em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado

(P
ro
c.
no
100
69
41
-
30.20
20
.8.11.
0045
)
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença

e
julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade do débito, cancelamento dos protestos e indenização por danos morais

(cf
. I
d.
n
o
358477355
)
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado prova documental relevante, especialmente quanto à alegada quitação das faturas
e à existência de novação da dívida, o que afastaria a aplicação do Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, bem como aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a manutenção do protesto e das restrições creditícias após a renegociação configuraria ato ilícito indenizável.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau

(cf
. I
d.
n
o
359445897
)
.

O embar gado a pre sen tou contra rraz õ
es pug
nan
do p
ela
rejeição d
o
s
em
bar
gos

(cf
. I
d.
no

361840375
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.

Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de prova documental que indicaria a quitação do débito e a ocorrência de novação. Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o protesto foi
realizado em momento anterior à quitação da dívida, circunstância suficiente para caracterizar sua legitimidade.

Ademais, restou consignado no julgado que a posterior regularização do débito, ainda que por meio de acordo, não descaracteriza a legitimidade do protesto originário, tampouco transfere ao credor a obrigação de promover sua baixa, à míngua de pactuação expressa nesse sentido, em conformidade com a tese firmada no Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ocorrência de novação não foi ignorada, mas implicitamente afastada pelo colegiado ao reconhecer que o acordo celebrado entre as partes não extinguiu automaticamente os efeitos do protesto regularmente lavrado, tampouco afastou a incidência da orientação jurisprudencial consolidada.

Não há, portanto, qualquer omissão.

Também não se verifica contradição.

A decisão embargada é coerente ao afirmar, de um lado, a legitimidade do protesto à época de sua realização e, de outro, a inexistência de ilicitude na sua manutenção, diante da ausência de prova de recusa da credora em fornecer carta de anuência ou de cláusula contratual que lhe atribuísse o dever de cancelamento.

No tocante às alegações de violação ao Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil e concluiu pela inexistência de ato ilícito, justamente porque configurado o exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar.

A pretensão da embargante, na realidade, consiste em revisitar a valoração das provas e modificar o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

No mesmo sentido, a utilização dos
aclaratórios
com finalidade modificativa somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando evidenciado erro de fato ou vício efetivo, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026